Tribunal: STJ
Processo: 0073880-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1077376 - SP(2026/0073880-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVANTE
: ERICK ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVO ESCRUTÍNIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INVIABILIDADE.
INGRESSO
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO
RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE AO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARTIGOS 155 E 386,
VII, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Embora o presente
não configure mera reiteração, por
habeas corpus
impugnar acórdão diverso, a matéria relativa à alegada violação de
domicílio já foi efetivamente examinada por esta Corte, que afastou a
nulidade, razão pela qual não se admite nova análise do tema.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, ressalvada a concessão de ofício em
hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verificou (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe
535.063/SP,
de
.
10/6/2020)
3. Afastar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias e
rediscutir a suficiência do conjunto probatório exige indevido
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 49487518-0ee9-4304-9216-db10c9d8c93b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 49487518-0ee9-4304-9216-db10c9d8c93b

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1077376 - SP(2026/0073880-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVANTE
: ERICK ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVO ESCRUTÍNIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INVIABILIDADE.
INGRESSO
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO
RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE AO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARTIGOS 155 E 386,
VII, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.Embora o presente
não configure mera reiteração, por
habeas corpus
impugnar acórdão diverso, a matéria relativa à alegada violação de
domicílio já foi efetivamente examinada por esta Corte, que afastou a
nulidade, razão pela qual não se admite nova análise do tema.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, ressalvada a concessão de ofício em
hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verificou (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe
535.063/SP,
de
.
10/6/2020)
3. Afastar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias e
rediscutir a suficiência do conjunto probatório exige indevido
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERICK ALENCAR REIF e
ALEXANDRE ALENCAR REIF contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação
Criminal n. 1501518-07.2023.8.26.0628).
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau,
pela prática dos crimes de roubo majorado por concurso de agentes e restrição da
liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, por duas vezes (art. 157, § 2o, II e V,
e § 2o-A, I, do Código Penal, na forma do
do Código Penal), bem como por roubo
art. 71
(art. 157, caput, do Código Penal) e latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), em
concurso material (art. 69 do Código Penal). Fixaram-se, inicialmente, as penas de 60
anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano, 4 meses e 10 dias
de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 71 dias-multa, para ERICK; e de 60
anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 59 dias-multa,
para ALEXANDRE (e-STJ fls.
).
13/14
Irresginada, a defesa interpôs apelação, a qual o Tribunal
deu parcial
a quo
provimento aos recursos de ERICK e ALEXANDRE para readequar as penas, mantendo,
no mais, a condenação, e exarou acórdão assim ementado (e-STJ fl. 12):
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos majorados e seguido de morte latrocínio - porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido, porte irregular de munição e acessório de uso
permitido, resistência e tráfico de drogas (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I,
caput e §3o, II, do Código Penal, artigo 12 e 14, ambos da
art. 157
,
do CP e
caput, da
).
Lei no 10.826/03 art. 329,
art. 33,
Lei no 11.343/06
Sentença Condenatória. Preliminares repelidas. Materialidade e autoria
delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e
das testemunhas. Condenações mantidas. Dosimetria readequada apenas
para os réus E. A. R. e A. A. R. Regime inicial fechado mantido para os
crimes apenados com reclusão e semiaberto para as infrações penalizadas
com detenção. Cabimento da restituição do bem apreendido.
Recurso de Fernando provido, parcialmente providos os apelos de E. A. R. e
A. A. R. e improvidos os demais recursos.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
ausência de fundada razão para ingresso domiciliar sem mandado, inexistência de
consentimento válido, violação aos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, e
requerendo liminar para expedição de alvará de soltura e, no mérito, a nulidade das
provas ou absolvição por insuficiência probatória (e-STJ fls.
).
2/10
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que assentou já ter havido
writ
exame anterior da tese sobre violação de domicílio em
precedente e
mandamus
reconheceu a inviabilidade de revolvimento fático-probatório quanto à autoria e à
identidade do armamento, destacando a suficiência do conjunto probatório para
manutenção da condenação (e-STJ fls.
).
2003/2017
Ato contínuo, embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
2027/2029
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, inicialmente,
equívoco na premissa de reiteração, afirmando que o
anteriormente
habeas corpus
julgado foi impetrado antes da instrução criminal, enquanto o presente foi manejado após
a sentença e o acórdão, de modo que não configuraria mera repetição, por envolver
premissas fáticas fixadas nas decisões das instâncias ordinárias. Argumenta violação
domiciliar, apontando que os agravantes não eram alvo inicial da investigação e que a
diligência na residência foi desdobramento do cumprimento de mandado contra terceiro,
sem ordem judicial específica. Sustenta violação aos arts. 155 e 386, VII, do Código de
Processo Penal, porquanto a condenação teria se apoiado em reconhecimento
extrajudicial não confirmado em juízo e em vinculação da arma apreendida à vítima sem
identificação técnica inequívoca, à luz do laudo pericial que registrou numeração
suprimida. Por fim, requer a reconsideração da decisão para conhecimento e concessão
da ordem de
; subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado da
habeas corpus
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento, pelos próprios fundamentos expostos na
decisão agravada.
Em primeiro, o agravante sustenta equívoco na premissa de reiteração do
. A decisão agravada, contudo, enfrentou a questão, de forma a se assentar
habeas corpus
que, embora o presente
não revele mera reiteração por impugnar acórdão distinto, a
writ
matéria de inviolabilidade domiciliar já havia sido examinada por esta Corte, razão pela
qual não se admite sua rediscussão na presente impetração. (e-STJ fl. 2013).
Sobre o tema, destaca-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. MERA REITERAÇÃO. HC
ACÓRDÃOS
530.284/SP.
DISTINTOS. MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. 2. ACÓRDÃO
IMPUGNADO. REVISÃO CRIMINAL. TEMAS NÃO ENFRENTADOS. 3.
DOSIMETRIA.
ELEVAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. 11KG DE MACONHA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Embora o presente mandamus se insurja contra acórdão distinto, tem-se
que possui o mesmo pedido e causa de pedir do Habeas Corpus n.
da minha relatoria, julgado em
ocasião em que não
530.284/SP,
27/4/2020,
verifiquei ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

- É de se considerar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de
que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de
análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
531.227/SP,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
2. Ademais, sendo o acórdão impugnado o proferido em revisão criminal,
constata-se que nenhum dos temas trazidos pelo impetrante foram
enfrentados no referido acórdão, que se limitou a afirmar inexistir
"argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão anteriormente proferida"
(e-STJ fls.
).
30/31
3. Quanto à pena-base, tem-se que a elevação em
se revela proporcional,
1/4
haja vista a grande quantidade de droga apreendida - mais de 11kg de
maconha -, elemento que claramente denota a gravidade concreta da
conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
796.091/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
26/6/2023.
No mesmo sentido, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a reiteração de pedidos em habeas corpus, mesmo
contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos, configura
(AgRg no HC n.
litispendência, inviabilizando o enfrentamento da controvérsia
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.021.761/SP,
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.
Ainda que assim não fosse, a pretensão tampouco prosperaria. Isso porque o
acórdão recorrido assentou, em harmonia com a sentença, que a atuação policial se
inseriu em contexto de encadeamento contínuo de diligências. Nesse cenário, afastar a
conclusão das instâncias ordinárias para reconhecer, como pretende a defesa, a
inexistência de fundadas razões demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
notadamente da sequência dos fatos, da credibilidade dos relatos colhidos e das
circunstâncias concretas em que se deu a entrada no domicílio, providência inviável na
estreita via do
.
habeas corpus
Por outro lado, destaca-se que a ordem não foi conhecida, ante a inadequação
do
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do STF e do STJ; ainda assim, examinou-se a existência de
eventual flagrante ilegalidade, especialmente quanto à alegada violação dos arts. 155 e
386, VII, do CPP, fundada no reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo e
na suposta ausência de identificação técnica inequívoca da arma apreendida, nos termos
a seguir expostos.
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

A autoria delitiva, tal como delineada no ato coator, encontra-se devidamente
fundamentada em ampla prova judicial, consubstanciada em depoimentos coesos das
vítimas e testemunhas, reconhecimentos realizados na fase inquisitorial com detalhada
justificativa de percepção dos agentes, além de apreensões e laudos periciais que
reforçam o conjunto probatório.
Nesse sentido, o acórdão explicita, com precisão, que “o conjunto probatório
se mostra cristalino, apontando a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos
réus”, enumerando, entre outros, o auto de reconhecimento pessoal, o auto de exibição e
apreensão e o laudo pericial sobre o armamento (e-STJ fl. 29).
Ademais, o acórdão transcreve, de forma expressa, o conteúdo do
reconhecimento formal, nos seguintes termos:
“primeiro ao autuado E. A. R. a quem reconhece e descreve como um
indivíduo que tinha tatuagem no pescoço descendo pelo ombro e que foi
bastante visível na hora do roubo; e o outro J. S. D. V. o qual durante a
execução do roubo retirou o capuz, por mais de uma vez e a quem reconhece
e descreve ‘como o de cavanhaque’; quanto ao terceiro autuado reconhecido
no caso A. A. R., tem 100% de certeza de sua participação, pois ele não
usava máscara, mas apenas uma camisa por sobre o rosto que deixou para
trás e expor totalmente seu rosto do meio do roubo em diante; quanto ao
quarto autuado o SR. W., embora não o reconhecera pessoalmente,
reconhece a aliança aqui apresentada com a inscrição ‘ROSANGELA
BOIDI’ (...)” (e-STJ fls.
).
44/45
A robustez probatória também se evidencia nas apreensões e na prova técnica
relativas ao armamento vinculado à vítima RICARDO.
O voto consignou que, “durante as buscas realizadas na residência de E., foi
localizada ‘uma pistola embaixo da cama’ do réu, pertencente à vítima Ricardo, como
reconhecido por sua enteada, Gabriela” (e-STJ fl. 47).
De igual modo, registrou-se a regularidade da cadeia de custódia, “diante da
regularidade do auto de apreensão (fls.
) e posterior submissão a exame pericial,
39/42
tendo o Expert bem se reportado ao invólucro plástico [...] e ao lacre de segurança ‘no
0042199’”, concluindo-se que “o mero fato de não ter constado do boletim de ocorrência
a indicação do lacre e eventual divergência quanto ao correspondente número são inaptos
a tornar a prova inválida” (e-STJ fl. 18).
Diante desse quadro, eventual pretensão de infirmar, por via do habeas corpus
, a conclusão judicial acerca da identidade do armamento, chancelada por
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

reconhecimento da vítima e por perícia oficial que atestou a eficácia da arma e a
regularidade de sua custódia, implicaria, necessariamente, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incompatível com a via estreita do
.
writ
Assim, à luz das transcrições e referências do ato coator, a autoria dos
pacientes está embasada em prova judicial idônea — depoimentos convergentes das
vítimas, reconhecimentos formalmente documentados e ratificados, apreensões de bens e
arma vinculados às vítimas e laudos periciais —, não sendo possível o revolvimento da
matéria em
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INDEFERIMENTO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
precípua, que é a de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Embora o
-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante
ilegalidade, tal situação não se verifica nos presentes autos.
3. As instâncias ordinárias, após regular e ampla instrução probatória, com
base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
concluíram pela existência de elementos probatórios robustos quanto à
materialidade e à autoria delitiva do crime imputado ao paciente.
4. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
5. A orientação desta Corte é firme no sentido de que, no crime de tráfico de
drogas, não se pode reconhecer a incidência do princípio da insignificância,
porquanto se trata de crime de perigo abstrato, independentemente da
quantidade de droga apreendida..
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.034.097/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA. OFENSA AO
DO CPP.
ART. 226
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA
CONDENAÇÃO. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO DO
DO CPP
ART. 155
NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. Se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de
convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma
motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal
conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento
do conjunto probatório.
3. Além do fato dele estar usando no momento da prisão a mesma roupa
utilizada no momento do crime, segundo os depoimentos das vítimas e as
imagens captadas pelo sistema de segurança da drogaria, conclusão essa que
não pode ser revista em sede de mandamus, forçoso reconhecer o réu possuiu
várias tatuagens no braço, conforme o descrito no boletim de ocorrência.
4. Pelo que se observa do inquérito policial, o ora agravante foi duas vezes
ao estabelecimento comercial no mesmo dia, o que justificaria a disparidade
entre a camisa por ele trajada em um das imagens das câmeras de segurança
e as imagens do momento do crime, quando ostentava camisa azul. Tal
alegação, ainda, sequer foi objeto de exame no julgamento do apelo.
5. Hipótese na qual o feito não foi instruído com o inteiro teor do processo-
crime e o inquérito, o que obsta o exame mais detido, ainda que fosse
possível, das alegações defensivas quanto às imagens do réu.
6. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
652.284/SC,
TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
3/ 5/2021)
7. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento
de prova o reconhecimento pessoal, que teria sido colhido sem a
observâncias das regras do
do CPP, o que demonstra haver um
art. 226
distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial, pois o réu foi reconhecido em razão da imagens da câmera
Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

de segurança do estabelecimento comercial, além de pessoalmente, tendo a
vítima descrito que ele ostentava tatuagens no braço direito, característica
observada no ora agravante, o que demonstra a presença de elementos de
convicção hígidos para a mantença da condenação.
8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova
colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais,
as prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança,
encontram-se na ressalva da parte final do
do CPP, sendo lícita sua
art. 155
valoração pela Corte local.
9. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
843.752/SP,
julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56270963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:50:11
Código de Controle do Documento: 60f117a7-1f5e-48c6-b407-6a84d7243f52

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.077.376 / SP
Número Registro: 2026/0073880-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015180720238260268 15015180720238260628 21955642023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO
ADVOGADO
: VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE ALENCAR REIF (PRESO)
PACIENTE
: ERICK ALENCAR REIF (PRESO)
CORRÉU
: WELINGTON AQUINO DOS SANTOS
CORRÉU
: JHONATAN SANTOS DO VALE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
Documento eletrônico VDA56492934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 7b976cf3-49d0-4f83-bf9a-5a915f80e2f7

AGRAVANTE : ERICK ALENCAR REIF (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR AUGUSTO GONCALVES AZEVEDO - SP347238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: 7b976cf3-49d0-4f83-bf9a-5a915f80e2f7